Tribunal: TJMT
Processo: 1019960-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019960-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINE FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 052.457.321-22 (ADVOGADO), KLEIDE ROSA PEDRO - CPF: 025.587.071-08 (IMPETRANTE), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (IMPETRADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS.
IR
RECORRIBILIDADE DAS
DECIS
ÕES
INTERLOCUTÓRIA
S
. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
recurso

adequado
.

É
inadmissível
o
recurso
de
Agravo

nos

Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais
,
excetuadas
as
hipóteses

previstas

nos

artigos
544 e 557 do CPC/1973, que se
referiam

ao

Agravo

ao
STF e
ao

Agravo
Interno (
Enunciado
15 do FONAJE).
Conforme
entendimento

firmado
pela
Turma

Recursal

deste
Estado,
não
se
admite

Agravo
de
Instrumento

interposto

em
face de
decisão

interlocutória

cível
.

2.
Agravo

não

conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1019960-05.2024.8.11.0000

Origem
:
1015979-56.2024.8.11.0003

em

trâmite
no 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT

Agravante:
KLEIDE ROSA PEDRO

Agravado
:
UNIC SORRISO LTDA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

KLEIDE ROSA PEDRO

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 161225669/PJe1
d
os
autos 1015979-56.2024.8.11.0003, que
determinou

a

emenda
da
petição

inicial
.

O
Ministério
Público
deixou
de se
manifestar

por
que a
demanda

envolve

apenas
interesse
disponível
e
não

justifica
a
sua

intervenção

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos
pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação
.

Nos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais

vigoram

os

princípios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
(art. 2o da Lei no 9.099/95),
havendo

previsão
de
recurso

apenas
das
sentenças
(art. 41),
donde
se
conclui
pela
irrecorribilidade
das
decisões

interlocutórias
.

Pronunciando-se
sobre
o
tema
, o c. STF
firmou

posição

nesse

sentido
, inclusive
entendendo

não
ser
cabível

sequer

mandado
de
segurança
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não

cabe

mandado
de
segurança
das
decisões

interlocutórias

exaradas

em

processos

submetidos

ao

rito
da Lei n. 9.099/95.
2. A Lei n. 9.099/95
está

voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas

cíveis
de
complexidade

menor
.
Daí

ter

consagrado
a
regra
da
irrecorribilidade
das
decisões

interlocutórias
,
inarredável
.

3.
Não

cabe
,
nos

casos

por

ela

abrangidos
,
aplicação

subsidiária
do Código de
Processo
Civil, sob
a forma
do
agravo
de
instrumento
,
ou o uso do instituto do mandado de segurança
.
4.
Não

há

afronta

ao

princípio

constitucional
da
ampla

defesa
(art. 5o, LV da CB),
vez
que
decisões

interlocutórias

podem
ser
impugnadas

quando
da
interposição
de
recurso

inominado
.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU,
publicado

em
07/08/2009).

O
Enunciado
15 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

também

foi

firme

quanto

a

essa

questão
:

ENUNCIADO 15
– Nos
Juizados

Especiais

não
é
cabível
o
recurso
de
agravo
,
exceto

nas

hipóteses
dos
artigos
544 e 557 do CPC. (nova
redação
–
XXI
Encontro

– Vitória/ ES).

É
importante

esclarecer
que
os

arts
. 544 e 557,
mencionados
no
enunciado
,
são
do
CPC/1973
, e
tratavam
do
Agravo
de
Instrumento

ao
STF,
quando

negado

seguimento

ao

Recurso

Extraordinário
, e do
Agravo
Interno,
cabível
das
decisões
do relator que,
monocraticamente
,
negava

seguimento

ao

recurso
. Tais
dispositivos

correspondem
,
atualmente
,
aos

arts
. 932 e 1.030, §1o, do CPC/2015.

Essas
,
portanto
,
são
as
únicas

exceções

em
que se
admite
o
recurso
de
Agravo

nos

Juizados

Especiais

Cíveis

Estaduais
,
já
que,
nos

Juizados

Especiais

Federais
e da Fazenda Pública, o
recurso
é
previsto

na

legislação

específica
(Lei no 10.259/2001, art. 5o, e Lei no 12.153/2009, art. 4o).

No
caso

concreto
,
verifica
-se que
o

presente

Agravo
de
Instrumento

foi

interposto
com a
finalidade
de
reformar

decisão

interlocutória
,
que
determinou

a

emenda
da
inicial
, a qual é
irrecorrível
.

Assim,
torna
-se
inviável
o
seu

processamento
, pois
manejado

em

desconformidade
com o
regramento
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais
,
impondo
-se,
por

conseguinte
, o
seu

não

conhecimento
.

Dispositivo.

Posto
isso
,
não

conheço
do
recurso
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024